Tribunal: TJSP
Processo: 1001663-71.2023.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Ausência de prova do nexo causal entre o acidente e óbito da vítima. Narrativa inicial dos autores de que não sabem o que aconteceu exatamente no acidente. Histórico do boletim de ocorrência constando que a vítima teve mal súbito. Ausência de documentos do hospital em que a vítima ficou internada, e sequer

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Ausência de prova do nexo causal entre o acidente e óbito da vítima. Narrativa inicial dos autores de que não sabem o que aconteceu exatamente no acidente. Histórico do boletim de ocorrência constando que a vítima teve mal súbito. Ausência de documentos do hospital em que a vítima ficou internada, e sequer há laudo necroscópico, o qual foi considerado desnecessário pelos autores. Insuficiência do conjunto probatório para conferir verossimilhança às alegações iniciais dos herdeiros do falecido e autorizar a inversão do ônus probatório prevista no CDC. Deficiência probatória que não é superada com prova testemunhal, totalmente inócua a comprovar o nexo causal. Seguro DPVAT que se destina exclusivamente a reparar danos provenientes de acidente automobilístico. Inteligência do artigo 20, alínea "l", do Decreto-Lei no 73/66, com redação dada pelo artigo 2o da Lei no 6.194/74. Precedente desta 27a Câmara de Direito Privado. Improcedência da pretensão inicial como medida de rigor que deve ser mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.